Tribunal: TJPA
Processo: 0816237-45.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816237-45.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: REGINALDO VENTURA BENJAMIN

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA PORTABILIDADE DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. TEMA 466/STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário em contratação eletrônica de empréstimo consignado; definir se a fraude perpetrada por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira; examinar a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados; e averiguar a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 297/STJ.

A fraude bancária praticada mediante falsa oferta de portabilidade de empréstimo consignado configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, da Súmula 479/STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ.

A utilização de biometria facial e assinatura eletrônica não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando ausentes mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e de confirmação reforçada da manifestação de vontade de consumidor idoso e hipervulnerável.

A contratação imediata de empréstimo consignado seguida de transferência integral do valor a terceiros configura operação atípica, apta a evidenciar falha nos mecanismos de segurança e monitoramento antifraude da instituição financeira.

Restando reconhecida a inexistência da relação jurídica, correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratações eletrônicas de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

2. A utilização de biometria facial e assinatura eletrônica não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando ausentes mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e confirmação da real manifestação de vontade do consumidor idoso e hipervulnerável.

3. Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais presumidos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011 (Tema 466); STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2025.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por REGINALDO VENTURA BENJAMIN.

Na petição inicial (ID 27458624), o autor, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria previdenciária, alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros mediante oferta de portabilidade de empréstimo consignado com redução de parcelas, circunstância em que seus dados pessoais teriam sido utilizados para a contratação de novo empréstimo junto à instituição financeira ré.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido em decisão inicial (ID 27458636), ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (ID 27458649), arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo foi celebrado por meio de plataforma digital com validação por biometria facial, inexistindo fraude interna.

Apresentada réplica (ID 27458651), o autor reiterou os argumentos expendidos na inicial, enfatizando a ocorrência de fraude e a falha na prestação do serviço bancário.

Sobreveio
sentença (ID 27458681)
, que

julgou procedentes os pedidos
, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 353692530, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID 27458685), sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de responsabilidade da instituição financeira por fraude perpetradas por terceiros, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros como excludentes de responsabilidade.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID 27458707)
,
nas quais a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 em razão da Emenda Regimental n°37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia consiste em verificar a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário na contratação do empréstimo consignado nº 353692530, a possibilidade de responsabilização da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros, a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados e a configuração do dano moral indenizável.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso concreto, verifica-se que o autor, pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável, alegou ter sido vítima de fraude decorrente de falsa oferta de portabilidade de empréstimo consignado, ocasião em que terceiros, de posse de seus dados pessoais, formalizaram novo empréstimo junto ao BANCO PAN S.A., contrato nº 353692530, no valor de R$ 7.350,00, a ser pago em 84 parcelas de R$ 221,76.

O numerário foi efetivamente creditado em sua conta bancária, porém o demandante, induzido em erro pelos fraudadores, transferiu integralmente o montante mediante pagamento de boleto supostamente destinado à quitação do contrato anterior.

A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o pacto foi celebrado mediante plataforma digital com validação biométrica, inexistindo defeito na prestação do serviço, bem como culpa exclusiva de terceiros ou da própria vítima.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento.

Isso porque a responsabilidade civil das instituições financeiras, em hipóteses de fraudes bancárias, possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio do Tema Repetitivo 466 e da Súmula 479/STJ:

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias.”

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento
, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1197929 PR 2010/0111325-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011).

Assim, a fraude bancária constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, especialmente diante da massificação das contratações eletrônicas de empréstimos consignados direcionadas a consumidores idosos e aposentados.

Ressalte-se, ainda, que o autor, pessoa idosa e hipervulnerável sob a perspectiva do letramento digital, demandava cautelas reforçadas da instituição financeira quanto à confirmação da autenticidade da contratação eletrônica.

Embora a instituição financeira alegue validação biométrica e assinatura eletrônica, tais mecanismos não afastam, por si sós, a responsabilidade objetiva do fornecedor quando ausentes ferramentas eficazes de prevenção a fraudes e verificação reforçada da real manifestação de vontade do consumidor idoso.

O contexto probatório demonstra que o autor acreditava estar realizando mera portabilidade de empréstimo, circunstância que evidencia vício de consentimento e invalida a manifestação de vontade utilizada para formalização do contrato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dever de segurança das instituições financeiras abrange a obrigação de monitorar movimentações atípicas e desenvolver mecanismos aptos a impedir fraudes praticadas mediante engenharia social:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.

DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO
. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de
serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor
, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a
ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ. 7
. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o
consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

No caso dos autos, a contratação imediata de novo empréstimo seguida da transferência integral do valor para terceiros configura operação manifestamente atípica, apta a evidenciar falha nos mecanismos de segurança e monitoramento antifraude da instituição financeira.

Tratando-se de operação incompatível com o padrão esperado de segurança bancária, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pois a fraude integra o próprio risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

Ademais, observa-se que o autor registrou boletim de ocorrência, buscou solução administrativa junto ao PROCON e procurou assistência da Defensoria Pública, demonstrando diligência e boa-fé em toda a cadeia dos acontecimentos.

No tocante à repetição do indébito, igualmente correta a sentença que determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42, parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No julgamento do AgIn no EAREsp 600.663/RS, a Corte Especial consolidou entendimento de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

(...) 1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
" (...) (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021).

No caso concreto, os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrendo de contratação fraudulenta reconhecida judicialmente como inexistente, sendo correta a repetição do indébito.

Quanto aos danos morais, igualmente correta a sentença recorrida, uma vez que os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente verba alimentar indispensável à subsistência do consumidor, configurando-se no caso em tela dano moral
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato lesivo.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer que fraudes bancárias associadas ao vazamento ou indevida circulação de dados sensíveis geram sentimento de insegurança apto a configurar dano extrapatrimonial indenizável, corroborando com a possibilidade de condenação em dano moral.

Conforme explicitado do julgado a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA. ATUAÇÃO CRIMINOSA. VAZAMENTO PRÉVIO DE DADOS PESSOAIS
.
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRESUMIDOS.

SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA. REFORMA DO ACÓRDÃO
. I. Hipótese em exame. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão que condenou a instituição bancária a ressarcir os prejuízos materiais, mas afastou a indenização por danos morais em demanda consumerista
. II. Questão em discussão. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a fraude bancária decorrente do vazamento de dados pessoais do consumidor configura dano moral presumido. III. Razões de decidir. 3.
Embora a fraude bancária, por si só, não configure dano moral indenizável, quando o referido ilícito estiver associado ao prévio vazamento de dados pessoais — que possibilitaram aos falsários o conhecimento de informações privilegiadas sobre o titular da conta — caracteriza-se o dano extrapatrimonial, com o consequente dever de compensá-lo.
4. A configuração do
dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas.
5. No recurso sob julgamento, consta incontroverso no acórdão estadual que a
consumidora foi vítima de fraude (“golpe do boleto”), viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos acerca de suas operações bancárias pela instituição financeira.
IV. Dispositivo. 6. Recurso especial conhecido e provido para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais. (STJ - REsp: 2187854 SP 2024/0469027-2, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025).

Dessa forma, o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da condenação.

Por fim, não há qualquer ilegalidade ou excesso na sentença recorrida, a qual examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o entendimento consolidado da jurisprudência superior sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de

Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
26/05/2026 a 02/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 08/06/2026